Tribunal: TCU
Processo: 032.035/2008-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1990/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto por Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima contra o Acórdão 2506/2017-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Bruno Dantas; Considerando que, por meio do Acórdão 2506/2017-TCU-Primeira Câmara do TCU conheceu dos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterado o Acórdão 1628/2016-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, por meio do Acórdão 1628/2016-TCU-Primeira Câmara do TCU conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo ora recorrente para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os exatos termos do Acórdão 4443/2014-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro José Múcio Monteiro, que julgou irregulares as contas do ora recorrente, como então prefeito do Município de Belém (PB), condenando-o ao pagamento do débito e aplicando-lhe a subjacente multa legal; Considerando que, no presente momento, o ora recorrente interpôs o presente recurso de revisão contra o Acórdão 2506/2017-TCU-Primeira Câmara , em 17/5/2022 (Peça 101), após o transcurso de mais de cinco anos desde a publicação do referido acórdão no Diário Oficial da União de 8/5/2017 (Seção 1, p. 89); Considerando, portanto, que subsistiria a intempestividade do presente recurso de revisão, nos termos do art. 183, inciso IV, e 288, caput, do Regimento Interno do TCU; Considerando, ainda, que a proposta da Secretaria de Recursos para o não conhecimento do presente recurso contou com a anuência do Ministério Público junto ao Tribunal (Peças 105-110), podendo o TCU incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, enfim, que não mais é oportuna a análise, de ofício, da eventual prescrição pelo TCU, conforme decidido no Acórdão 420/2021-TCU-Plenário , relator E. Ministro Raimundo Carreiro, porquanto o processo de cobrança executiva já fora constituído sob o TC Processo 031.724/2017-5 , além de o Ministério Público junto ao TCU já encaminhara, em 9/1/2018, as informações necessárias à cobrança judicial da dívida ao órgão credor (peça 22 do TC Processo 031.724/2017-5 ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos dos arts. 30, inciso III, e 35, caput, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", § 3o, 288, caput, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do presente recurso de revisão e dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 032.035/2008-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 031.725/2017-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 024.513/2007-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); e TC Processo 031.724/2017-5 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsável: Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima (CPF XXX.184.794-XX). 1.3. Recorrente: Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima (CPF XXX.184.794-XX). 1.4. Entidade: Município de Belém - PB. 1.5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues por força da Portaria TCU 61, de 26/8/2022. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); e Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.9. Representação legal: Lúcio Landim Batista da Costa (40009/OAB-DF), Gentil Ferreira de Souza Neto (40.008/OAB-DF), entre outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.